Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708044-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GUSTAVO ALVES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a sentença pela qual, em sede de ação de declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor da apelante, julgados procedentes os pedidos iniciais para declaração de inexistência do débito, condenada a ré ao pagamento de danos morais em razão da cobrança indevida e julgado improcedente o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a questão recursal em avaliar se ocorreu falha na prestação de serviços da empresa ré, concessionaria de serviço público, ao realizar faturamento dos serviços prestados capaz de ensejar a revisão das faturas, bem como se, na hipótese de cobrança indevida em razão de erro na medição, devida a condenação da concessionária por danos extrapatrimoniais e, se devida, conferir a correção do valor arbitrado em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria se subordina às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que a parte autora/apelada se enquadra no conceito de consumidora, a ré/apelante (concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica) caracteriza-se como fornecedora de serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviços ao consumidor como destinatário final. Nesse contexto, existindo alegação do consumidor de defeito na prestação de serviço, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC), ônus da prova da causa excludente que compete ao fornecedor. 3.1. Não obstante tenha a concessionária/apelante comprovado a realização da análise do medidor instalado na unidade consumidor em duas oportunidades e ter concluído pela regularidade do funcionamento do equipamento, é certo que os documentos apresentados pela apelante não são suficientes para comprovar a regularidade do consumo indicado nas faturas impugnadas (referentes aos meses de agosto/2021, setembro/2021 e outubro/2021). 3.1.1. A Ordem de serviço n. 681486280101 apresentada pela concessionária demonstra grave inconsistência na aferição do consumo pela concessionária, 3.1.2. O histórico de consumo da unidade do autor no período de 6/2021 a 5/2023 indica que a média mensal de consumo se manteve em 1.595 kWh mensais, enquanto a média dos valores apurados nos meses impugnados é de 6.144,6 KWH, o que se revela muito superior. 3.1.3. O laudo apresentado pelo perito, cuja aferição do funcionamento do medidor e de consumo foi minuciosamente, é conclusivo no sentido de não ser possível afirmar que as leituras indicadas nas faturas impugnadas representam o consumo efetivo da residência do autor. Além disto, destacado que “nem mesmo se a REQUERENTE houvesse mantido todos os seus equipamentos eletroeletrônicos ligados durante 24 horas por dia ao longo do mês, teria sido tecnicamente factível alcançar os valores apurados pela REQUERIDA”. Tese: a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do medidor, de modo que o consumo apontado nas faturas impugnadas deve ser afastado, devendo ser apurado o novo valor pela média das faturas, na forma definida pela sentença. 3.2. Dos danos morais: enseja indenização por danos morais cobrança indevida (como demonstrado nos autos) na qual as tentativas do consumidor buscando solucionar a questão junto a concessionária, por meio de protocolos de atendimento e reclamações, restaram frustradas, sem que tenha a ré comprovado ter adotado procedimento técnico para aferir o consumo, submetendo o consumidor a cobrança indevidas por três meses consecutivos e, de forma abusiva, impondo-lhe verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito. Tese: Na hipótese, aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pela qual se reconhece ser a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, fato caracterizador de danos morais. Atentando para as circunstâncias consignadas, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 3.3. Do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e aplicação de multa Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se verificou no caso dos autos. 4. Apelação não provida e honorários majorados. __________ Dispositivos legais citados: art. 14, CDC; art. 80 do CPC. O recorrente alega violação ao artigo 188 do Código Civil, sustentando a ausência de cobrança indevida in casu, ao argumento de que o valor aferido corresponde ao consumo da unidade no período. Assevera a inexistência de provas que irregularidade na medição realizada pela recorrente, não bastando que a mera elevação do consumo seja suficiente para desconstituir a cobrança. Defende a possibilidade de reconvenção e a inexistência de dano moral indenizável. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/ 21.714 e OAB/ DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente não indicou qualquer dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, não seria possível dar trânsito ao apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 188 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/ 21.714 e OAB/ DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002